Tribunal: TJES
Processo: 5000532-97.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-97.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAKELLINE OLIVEIRA PIMENTEL DE FREITAS
RECORRIDO: VARLEI FRANCISCO GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000532-97.2022.8.08.0007

RECORRENTE:
JAKELLINE OLIVEIRA PIMENTEL

RECORRIDO:
VARLEI FRANCISCO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TITULO PROTESTADO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO ED RESOILUÇÃO AMÍGÁVEL COMO DETERMINA O CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7175865. Contrarrazões não apresentadas, recorrido desassistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7175865), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Custas paga pela recorrente, não havendo em que se falar em concessão de assistência judiciária.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7175857), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
ACOLHO PARCIALMENTE
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
ilícito o protesto de título discutido nos autos, que, caso ainda esteja ativo, deverá ser cancelado, no prazo de 05 (cinco) dias,
independentemente do trânsito em julgado desta sentença,
na forma da decisão de ID n.º 15537305, que ora
CONFIRMO
.
Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Protesto deste Município, encaminhando-se cópia da presente sentença para fins de baixa definitiva do protesto de título (protocolo n.º 34449), salientando-se que eventuais custas e emolumentos deverão ser cobrados da requerida, bem como que a pendência de pagamento de custas e emolumentos pela requerida não será obstáculo ao imediato cumprimento da ordem judicial. A presente sentença serve como ofício.
Outrossim,
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Na sequência,
REJEITO
o pedido de declaração de inexistência de débito, já que o autor, de fato, contratou a ré, sendo devidos honorários advocatícios, que deverão ser discutidos em ação própria, após a finalização do procedimento indenizatório junto ao novel da Fundação Renova. Por fim,
REJEITO
o pedido contraposto, bem como
REJEITO
o pedido de condenação do requerente em litigância de má-fé.”

O autor relata em sua inicial que contratou os serviços advocatícios da requerida para representa-lo em um processo indenizatório da Fundação Renova. Sustenta que assinou nota promissória pois não sabia o que receberia de indenização, c
ombinando d honorários

de 20% (10% descontado pela Renova + 10% pago diretamente pelo autor) caso houvesse êxito ao final do procedimento. Afirma que com a demora decidiu por contratar outro advogado e que até a propositura da demanda não havia recebido valores da Renova. Contudo foi surpreendido com o protesto da nota promissória em Cartório. Sustenta que a ré não o procurou para discutirem valores. Assim, postulou a presente demanda requerendo o cancelamento do protesto, declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida postulou pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento de honorários no valor de R$9.458,50 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente a 10% do valor de indenização por ele recebido. Ainda, pediu a condenação do requerente em litigância de má-fé.

A Recorrente, em suas razões recursais, aduz que houve quebra do contrato de honorários por parte do autor, não fazendo jus a reparação moral, subsidiariamente requer a minoração do dano. Postula ainda pela apreciação e concessão do pedido contraposto.

Inicialmente,

verifica-se que a recorrente ventila em grau de recurso matéria não discutida em primeiro grau, qual seja, existência de anotações referente ao autor nos órgãos de proteção ao crédito, desta feita, não se pode analisar tal fato, sob pena de supressão de instância, tão pouco considerar o documento juntado no recurso, por não se tratar de documento novo, que não existia antes da propositura da demanda ou da defesa.

Pois bem,

entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“No que se refere à licitude do protesto, verifico que o requerente alega que a nota promissória é oriunda de contrato de honorários advocatícios pactuado com a requerida, contudo, aduz que o serviço não fora prestado até o final do processo, de modo que o valor devido a título de honorários não é aquele que consta do título. Ademais, aduz que, quando do protesto, não tinha recebido nenhum valor de indenização, sendo certo que os honorários foram fixados em porcentagem do valor a ser recebido. Além disso, afirma que a ré não lhe procurou para receber o valor, tampouco para discutir qual seria o real valor devido.

Nos termos do artigo 52,
caput
, do Código de Ética e Disciplina da OAB,
“o crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo, apenas, ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto”
. Não obstante, o parágrafo único do referido artigo excepciona a regra de proibição de protesto ao prever que
“pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado,
depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável
”
(destaquei).

No presente caso, a requerida não observou a regra de tentativa de recebimento amigável do valor dos honorários, uma vez que não restou demonstrado nos autos que ela tenha procurado o autor
antes
de efetuar o protesto, sendo certo que a intimação enviada pelo Cartório de Protestos não pode ser considerada como tentativa de recebimento amigável do valor anteriormente ao protesto.

Além disso – o que, inclusive, é mais grave –, extrai-se dos elementos dos autos que os honorários foram combinados com base em porcentagem de valor de indenização a ser percebida através do procedimento extrajudicial “novel” da Fundação Renova, contudo, quando o título foi protestado (abril de 2022), o autor não tinha recebido nenhum valor de indenização, não se tendo notícias de que tenha recebido qualquer valor de indenização até a presente data.
Desse modo, o título não é líquido, muito menos exigível, não podendo, portanto, ensejar o protesto efetuado pela requerida.”

Conclui-se, então, que o protesto do título em nome do autor se deu de forma ilegítima, ensejando a responsabilidade civil da parte requerida, restando patente ter havido imprudência de sua parte.

Assim, não é o protesto legítimo, pois não há nos autos comprovação de que houve tentativa de se resolver a questão anteriormente ao protesto, com a juntada de envio de e-mails, carta de cobrança, mensagens de whatsapp, entre outros, bem como pelo fato do titulo ter sido protestado antes mesmo do recebimento de qualquer indenização da Fundação Renova, sendo que o acordado entre as partes foi o condicionamento dos honorários com o valor da indenização.

Nesta toada, plenamente devida a reparação moral. Q
uanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, justa e adequada o montante fixado em sentença, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao pedido contraposto, acertada a sentença ao rejeitá-lo, pois os honorários foram pactuados em percentual de indenização eventualmente recebido ao final do processo indenizatório da Fundação Renova e certo que até a data da audiência, pelo menos, o autor não havia recebido valores. Assim, como bem asseverou a r. sentença de piso:
“só será possível verificar se, de fato, o autor deve honorários advocatícios à advogada ré ao final do procedimento indenizatório da Fundação Renova, de modo que não é possível acolher o pedido contraposto formulado, cabendo à requerida ajuizar ação própria em tempo oportuno.”

Nesta esteira, entendo
que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem custas, tendo em vista já ter havido pagamento pela autora, sem honorários, pois a parte autora não encontra-se assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)